Tribunal: TJDFT
Processo: 0006326-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006326-51.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOHNATAS JESUS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa. Qualificadoras. Privilégio. 1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos, em juízo, da vítima e de testemunha -, deve ser mantida a pronúncia. 4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. 5 - Compete privativamente ao Conselho de Sentença examinar se incide a causa especial de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado. 6 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação aos artigos 415, inciso IV, e 418, ambos do Código de Processo Penal, bem como 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, ao argumento de que não deveria ter sido pronunciado, tendo em vista que a sua conduta teria sido praticada sob a excludente da legítima defesa. Entende que as qualificadoras devem ser decotadas da condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 415, inciso IV, e 418, ambos do CPP, bem como 23, inciso II, e 25, ambos do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Os indícios de autoria são suficientes para pronunciar o recorrente pelo crime de homicídio qualificado tentado. As evidências são de que ele foi o autor das facadas, conforme relataram a vítima e a testemunha em juízo. Não há prova inequívoca de que o recorrente agiu em legítima defesa - repeliu injusta e iminente agressão da vítima. Tampouco que o fez usando moderadamente dos meios necessários. Segundo depoimentos colhidos na delegacia e em juízo, a vítima foi esfaqueada, pelas costas, pelo recorrente, que só cessou as facadas porque a vítima correu para local de maior movimento de pessoas. Pela dinâmica narrada, não se concebe a versão do recorrente, de que presumiu ataque da vítima e agiu para repelir injusta e iminente agressão. Ora, segundo o recorrente, ele supostamente teria conseguido tomar a faca da vítima - não estaria mais em risco, logo não era necessário esfaqueá-la. E não há nada nos autos que indique inexigibilidade de conduta diversa nem coação irresistível, como alega a defesa. As evidências são de que o recorrente, em disputa por ponto de vigilância de veículos, esfaqueou a vítima pelas costas e a perseguiu quando ela conseguiu correr. Há notícias de que o crime foi motivado por disputa por ponto de vigilância de veículos. Nesse sentido, todos os depoimentos, inclusive o do recorrente em juízo. Também há indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi surpreendida com facadas nas costas. Pode-se afirmar, portanto, que o fato de ser atingida pelas costas lhe causou dificuldade de prever o ataque e dele se defender. Deve, portanto, ser mantida a pronúncia com as qualificadoras” (ID 46147621). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027